Tribunal: TRF3
Processo: 5001246-91.2024.4.03.6140
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
19/549)

5001246-91.2024.4.03.6140

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001246-91.2024.4.03.6140

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: ELISABETE SOUSA DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULA DE FRANCA SILVA - SP200371-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

4. De acordo com o extrato do CNIS, verifica-se que a parte autora satisfaz os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado (carência e qualidade de segurado).

5. Em que pese a conclusão do sr. perito judicial, cabe frisar que o julgador não está adstrito apenas à prova técnica para formar a sua convicção, podendo utilizar outros elementos constantes dos autos, especialmente quando coerentes entre si.

6. Sendo assim, diante do conjunto probatório e considerando o parecer elaborado pela perícia judicial, a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária entre 18/02/2025 e 16/08/2025.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 24, 27-A, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.386.243/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 18/9/2019

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001246-91.2024.4.03.6140

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

APELANTE: ELISABETE SOUSA DE CARVALHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULA DE FRANCA SILVA - SP200371-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de ação pelo procedimento ordinário objetivando a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

Sentença de mérito pela improcedência do pedido, considerando a ausência de incapacidade laboral da parte autora, fixando os honorários advocatícios em “10% sobre o valor atribuído à demanda, atualizado monetariamente, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade e execução enquanto não alterada a condição de beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita” (ID 353281109).

A parte autora interpôs, tempestivamente, o recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois pretendia nova perícia judicial a ser realizada por especialista na área da enfermidade da parte apelante e, no mérito, postulando a reforma integral da sentença (ID 353281110).

Sem as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Inicialmente, merece ser afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão de não ter ocorrido ilegal indeferimento de realização de nova perícia médica.

Cabe destacar que a prova produzida foi suficientemente elucidativa, não merecendo qualquer complementação ou reparos a fim de reabrir questionamentos, os quais foram oportunizados e realizados em consonância com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, o laudo médico produzido nestes autos foi elaborado por médico perito de confiança do juízo, tratando-se, antes de qualquer especialização, de médico apto à realização de perícia médica judicial, não sendo cabível a nomeação de médico especialista para cada doença apresentada pela parte.

Ademais, o laudo colacionado aos autos foi bem fundamentado, não tendo o perito sugerido a realização de nova perícia com médico de outra especialidade. No mesmo sentido, o entendimento desta E. Turma:

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CAPACIDADE LABORATIVA. NOVA PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, eis que o Juízo

sentenciante entendeu suficientes os elementos contidos no laudo pericial apresentado, o qual concluiu pela ausência de incapacidade para o trabalho.

2. No caso em exame, a enfermidade sofrida pela agravante, por si só, não justifica a indicação de médico perito com habilitação especializada. Também não restou demonstrada a ausência de capacidade técnica da profissional nomeada pelo Juízo, tendo em vista não ser obrigatória a especialização médica para cada uma das doenças apresentadas pela segurada. Precedentes desta Corte.

3. O laudo produzido apresenta com clareza e objetividade as respostas aos quesitos formulados, de modo que não há motivos para se questionar o parecer do perito quanto à capacidade laborativa da agravante.

4. Recurso desprovido."(AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0001594-39.2014.4.03.0000/SP, 10a Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, DJe em 22.04.2014)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DE INCAPACIDADE. INCAPACIDADE NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES.

- Cabe ao magistrado, no uso de seu poder instrutório, avaliar a suficiência da prova produzida para desenvolver seu livre convencimento, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Caso tenha sido considerado que o laudo pericial elaborado por perito judicial - profissional qualificado equidistante das partes – contém elementos suficientes para a devida análise da alegada incapacidade da parte autora, desnecessária a realização de nova perícia com médico especialista para cada moléstia apresentada pela parte.

- Nesse contexto, não se identifica excepcionalidade a demandar a realização de nova perícia com médico especialista em ortopedia, pois da análise dos laudos periciais já produzidos, o primeiro em 23/06/2016 e o segundo, em 22/04/2019, observa-se que ambos foram conduzidos de maneira satisfatória. Nota-se que os experts analisaram as enfermidades alegadas pela parte autora por meio de exames realizados diretamente e pela aferição de documentação médica apresentada, sendo conclusivos acerca da ausência de incapacidade laborativa, razão por que de rigor o afastamento da preliminar arguida.

(...)

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora desprovida" (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0001792-75.2015.4.03.6003, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 10/04/2024, DJEN DATA: 15/04/2024).

Passo ao exame do mérito. O benefício da aposentadoria por incapacidade permanente está previsto no art. 42 e seguintes da Lei no 8.213/91, pelo qual:

"[...] A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança [...]".

Por sua vez, o benefício de auxílio por incapacidade temporária consta do art. 59 e seguintes do referido diploma legal, a saber:

"[...] será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos [...]".

Os requisitos do benefício postulado são, portanto, a incapacidade laboral, a qualidade de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos termos do art. 25 e seguintes da Lei no 8.213/91. Deve ser observado ainda, o estabelecido no art. 26, inciso II e art. 151, da Lei 8.213/1991, quanto aos casos que independem do cumprimento da carência; bem como o disposto no art. 27-A, da Lei 8.213/1991.

"Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.”

Quanto à qualidade de segurado, estabelece o art. 15 da Lei no 8.213/91, que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições: (...) II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.

O prazo mencionado será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já houver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com uma parcela do mínimo legal de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Inicialmente, esse mínimo correspondia a 1/3 (um terço) do tempo previsto para a carência originária, conforme constava do parágrafo único do art. 24 da Lei 8.213/1991, sendo atualmente elevado para metade, na forma do disposto no art. 27-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei 13.457 de 26.06.2017.

No tocante à incapacidade, o sr. perito judicial concluiu que a autora estaria apta ao labor (IDs 353281103 e 353281096):

“• A Periciada é portadora de fibromialgia, osteoartrose nos joelhos e espondilose

vertebral;

• Não há repercussão clínica funcional da doença alegada;

• Não há incapacidade para o trabalho ou para as atividades laborativas”

Em que pese a conclusão do sr. perito judicial, cabe frisar que o julgador não está adstrito apenas à prova técnica para formar a sua convicção, podendo utilizar outros elementos constantes dos autos, especialmente quando coerentes entre si.

Analisando os atestados emitidos pelo dr. Fabio Coletti em 28/03/2025 (ID 353281091) e em 18/08/2025 (ID 353281089), onde costa “sem condição laboral por mais ou menos 06 meses”, aliado ao fato de que a Autarquia lhe deferiu e o benefício de auxílio por incapacidade temporária (18/02/2025 a 16/08/2025), entendo que, nesse período, restou configurada a falta de aptidão da autora para o trabalho.

Consoante os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

De acordo com o extrato de dossiê previdenciário (ID 353280962), verifica-se que a parte autora satisfaz os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado (carência e qualidade de segurado). Ademais restaram incontroversos ante a concessão do benefício pelo INSS administrativamente.

Sendo assim, diante do conjunto probatório e considerando o parecer elaborado pela perícia judicial, a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária entre 18/02/2025 e 16/08/2025.

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal aprovado pela Resolução no 963/2025, ou a que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença, observando-se o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 (redação dada pela EC n. 136/2025).

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos (Lei no 9.289/96, artigo 4o, inciso I e parágrafo único).

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios inacumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Com relação aos honorários advocatícios, arcará o INSS com o pagamento da verba honorária fixada no percentual mínimo, na forma do disposto no art. 85, § 3o e § 4o, II, e no art. 86, todos do CPC, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Ante o exposto, rejeito a preliminar e dou parcial provimento à apelação para julgar procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à parte autora o benefício de auxílio por incapacidade temporária, no período de 18/02/2025 a 16/08/2025, tudo nos termos da fundamentação.

Determino que, independentemente do trânsito em julgado, expeça-se e-mail ao INSS, instruído com os devidos documentos da parte autora, ELISABETE SOUSA DE CARVALHO, a fim de serem adotadas as providências cabíveis para que seja implantado o benefício de AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, D.I.B. (data de início do benefício) em 18/02/2025, D.C.B (data de cessação do benefício) em 16/08/2025 e R.M.I. (renda mensal inicial) a ser calculada pelo INSS, tendo em vista o artigo 497 do Código de Processo Civil.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária/aposentadoria por incapacidade permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante os artigos 59 e 62 da Lei no 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades profissionais habituais, bem como àquele cuja incapacidade, embora permanente, não seja total, isto é, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento.

4. De acordo com o extrato do CNIS, verifica-se que a parte autora satisfaz os requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado (carência e qualidade de segurado).

5. Em que pese a conclusão do sr. perito judicial, cabe frisar que o julgador não está adstrito apenas à prova técnica para formar a sua convicção, podendo utilizar outros elementos constantes dos autos, especialmente quando coerentes entre si.

6. Sendo assim, diante do conjunto probatório e considerando o parecer elaborado pela perícia judicial, a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária entre 18/02/2025 e 16/08/2025.

IV. DISPOSITIVO

7. Preliminar rejeitada. Apelação parcialmente provida.

_________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 15, 24, 27-A, 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.386.243/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 18/9/2019

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar e dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão